Tribunal: TJBA
Processo: 8001360-34.2020.8.05.0027
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001360-34.2020.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARATINGA e outros (2)

Advogado(s)
:
SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. INADIMPLEMENTO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por sociedade empresária em face de Ente Público Municipal e Fundo Municipal de Saúde. A autora, vencedora de licitação, forneceu equipamentos médicos e odontológicos, devidamente recebidos pela Administração, que efetuou apenas pagamento parcial e anulou empenhos liquidados, restando inadimplente quanto ao saldo remanescente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em aferir a exigibilidade do crédito decorrente de contrato administrativo regularmente executado pelo particular, frente à ausência de pagamento pelo Poder Público e à anulação posterior de empenhos, em cenário de revelia dos entes demandados.

III. Razões de decidir

3. A revelia da Fazenda Pública não induz presunção material de veracidade (art. 345, II, do CPC), contudo, a prova documental robusta — consubstanciada em contratos assinados e notas fiscais com atesto de recebimento por servidores identificados — comprova o cumprimento da obrigação pela particular.

4. A liquidação da despesa, nos termos da Lei nº 4.320/64, constitui reconhecimento do direito do credor. A anulação unilateral de empenhos após a liquidação e entrega dos bens, sem o devido processo legal e sem justificativa plausível, viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

5. O inadimplemento injustificado por parte da Administração, após a incorporação dos bens ao patrimônio público, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, impondo-se o dever de indenizar pelo valor dos bens fornecidos.

6. Correta a fixação dos consectários legais com base na Emenda Constitucional nº 113/2021 (Taxa SELIC) a partir de sua vigência ou da citação, e IPCA-E para o período anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.
Tese de julgamento: "1. Comprovada a entrega dos bens contratados e a liquidação da despesa, o cancelamento posterior do empenho não exime a Administração Pública do dever de indenizar o particular, sob pena de enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37; CPC/2015, art. 345, II, art. 373, I e II, art. 496; Lei nº 4.320/1964, art. 63; Lei nº 8.666/1993; CC/2002, art. 884; EC nº 113/2021, art. 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº
8001360-34.2020.8.05.0027
)
tendo como remetente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA – BA e, na qualidade de Interessados
o
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARATINGA e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA